Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual indeferiu a impugnação à penhora. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pede seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão de repasse de quaisquer valores ao agravado até decisão final no presente agravo, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada. 1.2. No mérito, pede o provimento do recurso, reconhecendo-se a impenhorabilidade da verba bloqueada. 1.3. Argumenta, em síntese, que os numerários constantes em suas contas são de natureza salarial, recebidos em razão de trabalho como auxiliar de farmácia e como autônomo (vendedor de cosméticos), portanto, impenhoráveis.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco em face do ora agravante, através da qual o exequente persegue a satisfação do crédito de R$ 106.008,45. 2.1. De fato, a verbas salariais são impenhoráveis, a princípio, não se tratando, aliás, de princípio absoluto. Porquanto. Trata-se de regra hoje bastante mitigada. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível a parte executada demonstrar que a quantia bloqueada tenha natureza alimentar. 2.2 A pesquisa SISBAJUD resultou no bloqueio do total de R$ 2.611,70, composto por R$ 1.347,84 oriundos de conta no Banco do Brasil, R$ 1.141,78 de conta na Caixa Econômica Federal, R$ 15,00 e R$ 90,00 no Banco Inter, e R$ 17,08 no Nu Pagamentos. Ocorre que o sistema não informa a conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio, tão somente indica a instituição financeira, sendo ônus do executado a comprovação do caráter impenhorável do montante constrito.
3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). 3.1. No caso, a parte executada não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 3.2. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre as contas bancárias atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem das quantias constritas, tendo o agravante se limitado a juntar carta do Banco do Brasil informando o bloqueio e extratos do Banco Santander; contudo, nada demonstram. 3.3. No caso, não é possível saber se os créditos constritos são provenientes do trabalho do recorrente como autônomo, razão pela qual a manutenção da penhora se impõe. 3.4. Veja: “(...) cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido.” (07284902420208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.